Tribunal: TJES
Processo: 5009712-48.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009712-48.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MERCEDES DA CONCEICAO PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais.

2.A autora alegou que não reconhecia a contratação e pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a devolução dos valores e a reparação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e (ii) saber se há falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva (CDC, art. 14). Contudo, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora, o que não se verificou.

5.A instituição financeira apresentou contrato com dados coincidentes aos da autora e comprovou o depósito dos valores na conta da beneficiária.

6.A alegação de fraude é incompatível com o fato de o valor ter sido creditado diretamente na conta da própria autora.

7.O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

8.Inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado e o depósito dos valores na conta da parte autora, não se configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova de vício de consentimento ou de fraude afasta a nulidade do contrato, bem como o direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009712-48.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MERCEDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais.

2.A autora alegou que não reconhecia a contratação e pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a devolução dos valores e a reparação extrapatrimonial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrada a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado e (ii) saber se há falha na prestação do serviço capaz de ensejar restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva (CDC, art. 14). Contudo, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora, o que não se verificou.

5.A instituição financeira apresentou contrato com dados coincidentes aos da autora e comprovou o depósito dos valores na conta da beneficiária.

6.A alegação de fraude é incompatível com o fato de o valor ter sido creditado diretamente na conta da própria autora.

7.O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento da contratação.

8.Inexistindo prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em restituição em dobro ou indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado e o depósito dos valores na conta da parte autora, não se configura falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova de vício de consentimento ou de fraude afasta a nulidade do contrato, bem como o direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por
MERCEDES DA CONCEIÇÃO PEREIRA
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que suportou descontos infundados lançados pela requerida em seu benefício previdenciário a título de cartão de crédito consignado, o qual afirma não ter contratado. Requer, ao final, a declaração de inexistência de contratação, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID 11130090), o requerido suscita preliminares e prejudiciais de mérito. No mérito propriamente dito, aduz que o contrato foi celebrado validamente e que foram disponibilizados valores à autora. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 11130103):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 16943944 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49517660.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.418,64 (mil quatrocentos e dezoito reais e sessenta e quatro reais), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 51488119), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11130105), suscitando preliminar de prática predatória, prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, reforçou a tese de regularidade de contratação do cartão de crédito consignado por parte da autora, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório, devolução simples dos valores descontados e afastamento das
astreintes
.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 11130111), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11130107 e 11130108.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de abuso do direito de petição/demanda predatória. Isso porque, não obstante haja a distribuição de vários processos que versem sobre os fatos narrados na inicial, a mera existência de múltiplas ações idênticas não implica em prática de abuso de direito de petição, devendo a eventual ocorrência de demanda predatória ser verificada com cautela e rigor pelo julgador.

Assim, in casu, ante a ausência de elementos conclusivos a este respeito, e considerando que os documentos que acompanham a peça vestibular demonstram a verossimilhança das alegações iniciais, tenho por bem rejeitar a preliminar aventada pelo recorrente.

De igual modo,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor.

Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

A controvérsia gira em torno da alegação da parte autora de que não contratou o cartão de crédito consignado que vem sendo descontado mensalmente de seu benefício previdenciário, requerendo, por isso, a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Inicialmente, embora a autora alegue desconhecer a contratação, reconhece-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º e art. 17 do CDC), visto que se trata de relação de consumo.

No entanto, isso não implica automaticamente na inversão do ônus da prova, a qual depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte autora (art. 6º, VIII, do CDC).

Na hipótese, tais requisitos não se encontram presentes. Ao contrário, a instituição financeira apresentou documento que comprova a contratação (ID 11130091), cujos dados e documentos que instruíram o contrato são semelhantes aos apresentados pela autora/recorrida quando do ajuizamento da ação. Ademais, restou comprovado que a consumidora recebeu os valores em conta (ID 11130094), o que enfraquece a alegação de desconhecimento da operação.

Ora, com o devido respeito a parte autora, não se mostra crível que o golpista aplique a fraude e informe a conta bancária da própria parte para receber o valor que seria proveito do golpe.

Nesse contexto, não restou demonstrada a existência de fraude ou de vício de consentimento a justificar a anulação do contrato. Ausente falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais, cuja caracterização exige prova do abalo extrapatrimonial concreto, o que não se verificou nos autos.

Chama atenção, ademais, o lapso temporal de mais de três anos entre o início dos descontos (março de 2021) e o ajuizamento da demanda (agosto de 2024), o que contraria a tese de desconhecimento da operação, visto que não se mostra crível que, durante todo o período a autora/recorrida não tenha observado tais descontos.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade da contratação, com a anuência da parte autora, inexistindo elementos que justifiquem a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar integralmente a sentença
e julgar
improcedentes os pedidos iniciais
.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
, ante a ausência de contrariedade jurisprudencial.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrida.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a recorrida não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.